Tribunal: TJDFT
Processo: 0749458-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. QUANTUM ESTABELECIDO DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Nos termos do §1o do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante.
2. No caso específico, observa-se que o encargo alimentício fixado em sentença se mostra adequado e proporcional às necessidades básicas dos alimentandos, porquanto se mostra condizente com as questões relacionadas à saúde, educação e condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
3. Apelação conhecida e desprovida.